Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUB-ROGAÇÃO EXPRESSA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a agravante por litigância de má-fé. A controvérsia envolve a legitimidade da agravante para figurar no polo ativo da execução, sob alegação de sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante detém legitimidade ativa para prosseguir na execução, em razão da sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios referentes à desapropriação indireta; e (ii) verificar se houve litigância de má-fé por parte da agravante ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sub-rogação dos direitos indenizatórios em favor da agravante decorre de cláusula expressa na escritura pública de compra e venda, na qual consta a cessão dos direitos indenizatórios, bem como a inclusão desses valores no preço pago pela fração ideal do imóvel.
4. O entendimento fixado no Tema 1.004 do STJ estabelece que, em regra, o adquirente de imóvel atingido por restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta. No entanto, a decisão paradigma ressalva a possibilidade de sub-rogação expressa, conforme ocorreu no presente caso, afastando-se a presunção de aquisição implícita.
5. A substituição processual da agravante pelos antigos proprietários se justifica, pois a cessão dos direitos indenizatórios integra o contrato firmado entre as partes, impedindo que os alienantes pleiteiem duplo pagamento, o que configuraria enriquecimento sem causa.
6. A condenação da agravante por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa para alterar a verdade dos fatos ou causar prejuízo processual à parte contrária, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que a impugnação apresentada baseia-se em argumento jurídico legítimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, prevista em escritura pública e integrada ao preço da aquisição do imóvel, confere legitimidade ao adquirente para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
2. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa para alterar a verdade dos fatos ou causar prejuízo processual, não sendo configurada quando a parte apenas exerce regularmente seu direito de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, II, 81, 505, 535, II, e 1.022; CC, arts. 347, I, 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.624/SC (Tema 1.004), Rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 17.12.2021.